Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713453-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO TODT AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EXAME DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Roberto Todt contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em Mandado de Segurança (autos no 0714291-23.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia suspender a sua exclusão do certame (ID no 122730420). 2. Converto o julgamento em diligência. 3. As provas objetivas do concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Constas de Santa Catarina, Edital no 1 TCE/SC, foram aplicadas em 6/3/2022. 4. O resultado final da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declaram pessoa com deficiência e o resultado final do concurso foi disponibilizado em 16/5/2022 (Edital no 9/2022). 5. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifeste-se quanto ao seu interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO